Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-62.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011599-62.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 432.328.761-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), AX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.036.581/0001-14 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR QUE FOI ARREMESSADO PE
LA COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO
. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor que ajuizou ação indenizatória, sob alegação de ter sido atingido por veículo da ré em acidente de trânsito. Sustenta que o caminhão da ré
trafegava em alta velocidade, o que teria contribuído para a colisão, e que a responsabilidade não poderia ser afastada pela menção a terceiro. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro alheio à demanda, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve confissão por parte do autor quanto à dinâmica do acidente e estabelecer se há responsabilidade civil da ré pelos danos alegados, diante da ocorrência de manobra ilícita praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da ré é afastada pela incidência da teoria do corpo neutro, segundo a qual o veículo arremessado involuntariamente contra outro, por ação de terceiro, atua como mero meio passivo, rompendo-se o nexo causal.

As declarações prestadas pelo autor à Polícia Rodoviária Federal e à Delegacia de Polícia confirmam que o caminhão da ré foi lançado contra seu veículo em decorrência de manobra dolosa de terceiro que evadiu do local, sem prestação de socorro.

A alegação de velocidade excessiva por parte da ré não encontra respaldo probatório, inexistindo elementos técnicos ou testemunhais capazes de afastar a culpa exclusiva do terceiro.

O próprio autor, em diversas oportunidades, reconhece que o veículo da ré foi projetado contra o seu, o que configura confissão espontânea, nos termos do art. 389 do CPC, com eficácia probatória qualificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese de ausência de responsabilidade do veículo abalroado involuntariamente, quando se trata de evento causado exclusivamente por terceiro (REsp 1.796.300/PR).

Quanto à seguradora, sua ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida em sede de Agravo de Instrumento, diante da ausência de vínculo contratual com a empresa denunciada, sendo determinada sua exclusão do polo passivo e da autuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do veículo que, sem ação volitiva, é lançado contra outro por força de ato ilícito de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e exonera a responsabilidade civil do demandado por acidente de trânsito.

A confissão espontânea do autor quanto à dinâmica do acidente constitui elemento
probatório relevante para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o, 3o, e art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.300/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.03.2021,
DJe
06.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10
% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
dele
ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
A lide foi excluída em relação à seguradora Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros em virtude d
a ilegitimidade passiva.

O
a
pelante
a
firma que trafegava pela BR-364 quando foi atingido por caminhão da transportadora, que invadiu sua pista e ocasionou a colisão.

Sustent
a
ter sofrido prejuízos materiais no valor de R$155.000,00, lucros cessantes de R$241.021,20 e danos morais de R$20.000,00.

Diz que a sentença foi
julg
ada
improcedente, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro – veículo da empresa
Rodocouto
Transportes –
, devendo ser
aplica
da
a teoria do corpo neutro
.

Assevera
que jamais confessou a ausência de responsabilidade da ré e que a menção a terceiro não isenta a
a
pelada, cujo caminhão invadiu a pista contrária em alta velocidade.

Argumenta que houve erro na valoração da prova, pois a
decisão de primeira instânci
a utilizou suposta confissão inexistente e depoimento testemunhal mal interpretado.

Ressalta que a dinâmica do acidente demonstra a imprudência da r
é
, que deveria ser responsabilizada ainda que houvesse concorrência de causas.

Invoca o art
igo
930 do Código Civil para reforçar a possibilidade de direito de regresso da empresa contra terceiros.

Defende que a alta velocidade do veículo da transportadora foi determinante para a gravidade do evento e reforça o pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
.

Em contrarrazões, a apelada
destaca que já houve reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva em
A
gravo de
I
nstrumento anterior, transitado em julgado em 8
-
5
-
2025, o que torna imutável a decisão.
Apon
ta a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, de modo que não pode subsistir sua permanência no polo passivo.

P
ugna pel
o

n
ão
provimento
do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente demanda alegando ter sofrido acidente de trânsito, no qual foi atingido pelo veículo da ré/a
pelada.

S
ustenta inexistência de confissão
,
a
duz
que a responsabilidade da r
é
não poderia ter sido afastada pela menção a terceiro e afirma que o veículo d
el
a
(ré)
trafegava em alta velocidade, o que teria contribuído para a colisão
.

Pel
o conjunto probatório
, pode-se
conclui
r
que a dinâmica do acidente não se originou de conduta da ré, mas de ação criminosa praticada por veículo de terceiros, pertencente à empresa
Rodocouto
Transportes.

Fic
ou comprovado por declarações prestadas pelo próprio autor perante a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Polícia que o caminhão da ré foi projetado contra seu veículo em razão da manobra ilícita de outro motorista, que evadiu do local sem prestar socorro
.

Nessa hipótese incide a
teoria do corpo neutro
, segundo a qual o veículo atingido por força externa não responde pelos danos subsequentes,
sendo de
responsabilização exclusiva àquele que desencadeou o evento.

Ou seja
, quando um automóvel é arremessado contra outro por ação alheia, o instrumento físico atua apenas como meio passivo, afastando-se o nexo causal entre sua movimentação involuntária e o dano final
.

A alegação de que a ré conduzia em velocidade excessiva não encontra respaldo nos autos. Não há prova técnica ou testemunhal capaz de infirmar a conclusão judicial de que o fator determinante foi a manobra dolosa do terceiro.

Assim, inexiste base para atribuir concorrência de causas. Pelo contrário, tanto os depoimentos colhidos quanto os
documentos oficiais convergem para reconhecer a culpa exclusiva do motorista da
Rodocouto
, responsável pela origem das sucessivas colisões
.

O autor, em diversas oportunidades, relat
a
que o caminhão da ré apenas foi arremessado contra o seu, circunstância que caracteriza confissão espontânea nos termos do art
igo
389 do CPC. Tal manifestação possui força probatória qualificada e reforça a tese de excludente de responsabilidade.

A propósito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
TEORIA DO CORPO NEUTRO
. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário
deste prejuízos materiais
. 2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro)
e também
vítima
da antecedente
conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos
, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da
via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ - REsp: 1796300 PR 2018/0343708-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/08/2021)
. (Sem destaque no original).

Quanto à seguradora
, o Tribunal já havia reconhecido, em sede de
A
gravo
de Instrumento
, sua ilegitimidade para compor o polo passivo, diante da ausência de vínculo contratual com a denunciada AX Transportes
. E o juízo a quo extinguiu o feito em relação a ela, determinando sua exclusão do polo passivo
, de modo que igualmente deve ser retirad
a
da autuação do presente Recurso
.

Dessa forma
,
evidencia-se que o acidente decorreu unicamente da conduta ilícita do motorista da empresa
Rodocouto
Transportes,
terceiro
responsável por desencadear toda a cadeia de colisões.
Diante da i
nexist
ência de
nexo causal entre a atuação da ré e os prejuízos experimentados pelo autor, não há como lhe atribuir qualquer responsabilidade

pelos efeitos do sinistro.

Por isso, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, majoro a verba honorária
para 11% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça
(artigo 98, §3o, do CPC
)
.

Por fim, determino a ex
clu
são

d
a seguradora Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros do polo ativo do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025